Tribunal: TJPA
Processo: 0839900-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0839900-91.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos de Declaração. ICMS-DIFAL. Alegações de omissão quanto ao marco de instituição do tributo e à aplicabilidade de precedentes do STF. Tema 1266 pendente de julgamento. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na Lei Complementar nº 190/2022, e afastou a aplicação da anterioridade anual. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 3º da LC 190/2022 e à inaplicabilidade das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em saber:

(i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do marco de instituição do ICMS-DIFAL previsto na LC nº 190/2022;

(ii) se houve omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes vinculantes das ADIs nº 7066, 7070 e 7078;

(iii) se a pendência de julgamento do Tema 1266 justifica o sobrestamento do processo;

(iv) se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as omissões apontadas, tendo o acórdão enfrentado todos os fundamentos jurídicos indispensáveis à solução da controvérsia, com amparo em precedentes do STF, especialmente nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1093.

4. A mera pendência de julgamento do Tema 1266 não impede a aplicação da jurisprudência já consolidada, tampouco justifica o sobrestamento da demanda, na ausência de determinação específica da Suprema Corte nesse sentido.

5. Os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A decisão embargada apresenta fundamentação adequada e suficiente, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não configura, por si só, omissão na decisão judicial que aplica jurisprudência consolidada sobre a cobrança do ICMS-DIFAL com base na LC nº 190/2022.

A decisão que enfrenta os fundamentos essenciais à controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não está obrigada a se pronunciar sobre todos os argumentos expendidos, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel.
Min. Roberto Barroso, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.11.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
NEM COMPARA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA em desfavor do DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ
, contra acórdão de ID Num. 24775039 que reformou a decisão monocrática proferida em recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no contexto de Mandado de Segurança impetrado para discutir a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022.

A embargante alega, primeiramente, que foi reconhecida repercussão geral no RE nº 1.426.271/CE – Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal, que trata da incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS – DIFAL. Diante disso, requer o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento pela Suprema Corte.

Quanto ao mérito, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao marco de instituição do tributo, pois não analisou adequadamente a interpretação a ser conferida ao art. 3º da LC 190/2022, o que poderia esvaziar o instituto conforme previsto pelo legislador complementar. Alega, ainda, que o julgado é omisso em relação à inaplicabilidade das decisões proferidas nas Ações Diretas 7066, 7070 e 7078, bem como quanto a pontos relevantes do julgamento da apelação.

Dessa forma, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266 do STF e o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões ao recurso no ID Num. 25544401.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O ponto controvertido diz respeito à necessidade ou não de reforma da decisão embargada, quanto à necessidade de sobrestamento, em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE, que deu origem ao Tema 1266.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Explico.

A tese defendida pela embargante, no sentido da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.266 pelo STF, não se sustenta.

Importa destacar que a pendência de trânsito em julgado de determinadas ações no Supremo Tribunal Federal não compromete a eficácia da decisão ora embargada, uma vez que os fundamentos adotados refletem o estado atual da jurisprudência consolidada.

Além disso, o argumento referente a um suposto risco à segurança jurídica foi devidamente afastado, considerando que o decisum está alicerçado em preceitos constitucionais e em precedentes vinculantes, o que lhe confere plena solidez jurídica.

No tocante à alegação da embargante de que o julgamento do Tema 1266 ainda está pendente, cumpre observar que a controvérsia aqui suscitada já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes.

Nesse sentido, destacam-se os julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078, bem como o Tema 1093 de Repercussão Geral, os quais delinearam com clareza os contornos jurídicos aplicáveis à matéria, incluindo a interpretação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, além de ratificar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022.

Diante disso, tais precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui nem majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Assim, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensa incerteza jurídica.

Portanto, a jurisprudência existente é suficiente para embasar a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigentes.

Por fim, até o presente momento, não foi determinada a suspensão dos feitos, tendo sido reconhecida apenas a repercussão geral no julgamento do STF quanto à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, aspecto já devidamente considerado na decisão recorrida.

Dessa forma, resta patente a necessidade de continuidade da tramitação dos autos, em respeito à celeridade processual que o mandado de segurança exige.

No mesmo sentido, já decidiu essa Corte:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, c, da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093).” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da embargante relativos ao Tema 1266, mantendo-se a decisão proferida, que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Quanto à alegada omissão no julgado, por supostamente não ter analisado argumentos acerca do marco de instituição do tributo e da inaplicabilidade do julgamento das Ações Diretas 7066, 7070 e 7078, no caso em apreço, resta evidente que não se verificam as omissões apontadas. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, ainda que as conclusões alcançadas não sejam aquelas desejadas ou pleiteadas pelos ora embargantes.

Ressalte-se, contudo, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria que fundamentou o julgado, como parece ser a pretensão da embargante, mas apenas à verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.” (STF - ADI: 3222 RS , Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Portanto, a elasticidade que se reconhece aos embargos de declaração, de forma excepcional, aplica-se apenas a casos de erro material evidente, capazes de comprometer a legalidade e impor nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).

Sendo assim, não se justifica o seu manejo para discutir o acerto ou desacerto do provimento judicial, o que configuraria verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nessa linha, “não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.1992).

Ressalte-se que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi — desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, j. 08.06.2016).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a fundamentação do acórdão é suficiente para o enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, inexistindo, portanto, a omissão alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a decisão de ID Num. 24775039
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025